Tribunal: TJSP
Processo: 1011007-65.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Promessa de Compra e Venda – Bem Imóvel – Ação de revisão contratual c.c. pedido ressarcimento de valores – Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção – Apelo da autora/reconvinda – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos dos autos, quando as demais provas

Ementa:
Promessa de Compra e Venda – Bem Imóvel – Ação de revisão contratual c.c. pedido ressarcimento de valores – Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção – Apelo da autora/reconvinda – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto, máxime considerando o fato de que a prova é dirigida ao juiz. Tese jurídica que, mesmo que comprovada pelos meios de prova pleiteados, não teria o condão de alterar o deslinde da controvérsia – Mérito – Documentação acostada aos autos que não permite imputar aos requeridos a culpa pela impossibilidade de utilização pela autora do saldo de seu FGTS como meio de pagamento do preço avençado entre as partes. Informação de que os requeridos adquiriram o imóvel objeto da avença com recursos do FGTS que já constava prenotada na matrícula do imóvel. Assim, de posse de tais informações, frise-se, de domínio público, era esperado que autora agisse de forma prudente, diligenciando previamente junto ao agente financeiro para verificar a viabilidade da aquisição dos recursos necessários para o cumprimento da forma de pagamento prometida aos vendedores. Adquirente que agiu de forma negligente ao se obrigar ao pagamento da forma pactuada sem saber, previamente, se poderia cumprir com tal obrigação – Recurso improvido.